Tribunal: TJES
Processo: 0015739-73.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a redução da pena-base, por entender indevida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), prevista no art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de “culpabilidade” e “circunstâncias” na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena em razão da tentativa deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fase do art. 59, do CP, a vetorial “culpabilidade” foi corretamente desvalorada, pois o réu premeditou a ação criminosa ao invadir armado a residência da testemunha com o intuito de assassinar a vítima, justificando a exasperação da pena-base.

A baliza “circunstâncias do crime” também é negativa, tendo em vista a extrema violência empregada, caracterizada por agressões com coronhadas e múltiplos disparos de arma de fogo, além de ameaça às testemunhas, o que revela elevada gravidade do modus operandi.

A fração de redução da tentativa foi corretamente fixada no mínimo legal de 1/3, pois o agente percorreu quase todo o iter criminis, tendo a vítima sobrevivido apenas em razão de socorro médico emergencial e permaneceu internada por 05 (cinco) dias, após ser atingida por diversos disparos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015739-73.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AVESTILIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015739-73.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AVESTILHO LUIZ DA SILVA, AVESTILIO LUIZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO BATISTA LUIZ TELLES
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
AVESTILHO LUIZ DA SILVA

contra a r. sentença (id 16765038), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 16765068), a defesa requer a redução da pena-base, eis que indevida a desvaloração das balizas “culpabilidade” e “circunstância”, bem como, pleiteia que a redução da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 25 de janeiro de 2009, no bairro Estrela, em Barra de São Francisco-ES, o acusado invadiu a residência de AROUDO HENRIQUE e, munido de uma arma de fogo, foi até o quarto em que estava a vítima JOÃO BATISTA LUIZ TELLES, e passou a agredi-la com coronhadas, para em seguida, desferir seguidos disparos de arma de fogo.

Ao deixar o local, o denunciado ainda ameaçou todos os presentes, inclusive, apontando a arma de fogo, dizendo que se alguém contasse algo, voltaria para matá-los.

A peça acusatória ainda aponta que o crime somente não se consumou, diante do providencial socorro médico, tendo o ofendido permanecido internado por 05 (cinco) dias.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, requerendo, tão somente, a redução da reprimenda.

Na fase do art. 59, do CP, o Magistrado desvalorou os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere a “culpabilidade”, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, já que premeditou o crime, pois entrou armado na casa da testemunha, com intuito de assassinar a vítima, o que permite a exasperação da reprimenda, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

De igual modo, a baliza “circunstâncias” também é negativa, com reforço argumentativo, pois além de ameaçar com uma arma de fogo as pessoas que estavam na residência para que não contassem sobre o crime, verifico que, antes de efetuar os quatro disparos, também agrediu a vítima com coronhadas, a revelar a gravidade do “
modus operandi
”, empregado na prática delitiva, pois agiu com crueldade e violência extrema.

Quanto à fração de diminuição da pena aplicada em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) tenho que a sentença também não merece reparos.

Isto porque, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço), com base na extensão do
iter criminis
percorrido e na proximidade da consumação do delito, pois a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, e sobreviveu apenas em razão do socorro médico prestado, após cinco dias de internação hospitalar.

Assim, evidente que o réu esgotou os meios executórios ao seu alcance, aproximando-se da consumação, sendo plenamente justificada a redução em menor fração.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 5. Considerando que o Tribunal de origem reconheceu que o delito chegou muito próximo de sua consumação, tendo a vítima sido atingida por inúmeros disparos de arma de fogo e ficado incapacitada para suas atividades habituais por 30 dias, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3.6. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Assim, fica mantida a pena final de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tal como fixado na sentença, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 17257949),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.